Tribunal: TJSP
Processo: 1093867-60.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo internacional. Falha na prestação de serviço. Omissão em servir alimentação kosher a passageiro praticante do judaísmo. Improcedência. Apelação. Prévia solicitação de alimentação kosher à companhia aérea. Informação expressa no bilhete de transporte, comprovando a obrigação assumida. Descumprimento injustificado. Falha na prestação de

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo internacional. Falha na prestação de serviço. Omissão em servir alimentação kosher a passageiro praticante do judaísmo. Improcedência. Apelação. Prévia solicitação de alimentação kosher à companhia aérea. Informação expressa no bilhete de transporte, comprovando a obrigação assumida. Descumprimento injustificado. Falha na prestação de serviço. Incidência do art. 186, cc. 927, parágrafo único, do CC e art. 14 do CDC. Inaplicabilidade da Convenção de Montreal. Danos morais presumidos. Tratamento diferenciado e prejudicial. Jejum involuntário. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00. Ponderação à luz da duração do voo. Sentença reformada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1093867-60.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante URI
MUSZKAT (REPRESENTADO(A) POR SEU PAI), é apelada TAM - LINHAS
AÉREAS S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093867-60.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1093867-60.2019.8.26.0100
Apelante: Uri Muszkat
Apelado: Tam - Linhas Aéreas S/A
Comarca: São Paulo
Voto n. 9885
Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo
internacional. Falha na prestação de serviço. Omissão em
servir alimentação kosher a passageiro praticante do
judaísmo. Improcedência. Apelação. Prévia solicitação de
alimentação kosher à companhia aérea. Informação
expressa no bilhete de transporte, comprovando a
obrigação assumida. Descumprimento injustificado. Falha
na prestação de serviço. Incidência do art. 186, cc. 927,
parágrafo único, do CC e art. 14 do CDC. Inaplicabilidade
da Convenção de Montreal. Danos morais presumidos.
Tratamento diferenciado e prejudicial. Jejum involuntário.
Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00. Ponderação
à luz da duração do voo. Sentença reformada. Recurso
provido em parte.
O douto Juízo a quo julgou improcedente o pedido de
indenização por danos morais formulado por Uri Muszkat, assistido por seu
genitor, contra TAM
Linhas Aéreas S/A e condenou o vencido a enfrentar as
despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
O autor apela às fls. 149/195. Alega, em síntese, que adquiriu
passagens aéreas para viagem familiar de São Paulo a Santiago, no Chile, com
fornecimento de alimentação kosher, especial para praticantes do judaísmo, não
havendo a requerida, durante o trecho de ida, servido essa refeição. Aduz que a
falha na prestação do serviço denota desrespeito com sua religião e resultou em
jejum por aproximadamente nove horas, o que lhe acarretou danos morais. Pede a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093867-60.2019.8.26.0100 -Voto no
3
reforma da r. sentença e a procedência do pedido, condenando-se a apelada a
pagar indenização correspondente a vinte salários mínimos.
Contrarrazões às fls. 201/213.
O apelante se pronunciou às fls. 228/234 e requereu o
julgamento em sessão presencial.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou às fls. 240/247 pelo
provimento do recurso, sugerindo indenização de R$ 10.000,00.
É o relatório.
O recurso é provido em parte.
Como admitido em contrarrazões, a refeição kosher é
gratuitamente oferecida pela requerida a passageiros em viagens internacionais
com percurso superior a três horas e meia, contanto que solicitada previamente,
com prazo mínimo de vinte e quatro horas antes do embarque.
No caso em tela, esse requerimento está comprovado no bilhete
de transporte juntado às fls. 41/42, por meio das siglas KSML, que, segundo o
autor, indicam “kosher meal”, tradução não impugnada em contestação.
Diante da informação consignada na passagem, a companhia área
confirmou a legítima expectativa de que seria servida a alimentação especial.
Porém, assim não procedeu, o que é suficiente para enquadrar a
injustificável omissão em inadimplemento contratual e falha na prestação do
serviço.
O tratamento diferenciado dispensado ao autor, que permaneceu
durante o trajeto de São Paulo a Santiago sem se alimentar, ao contrário do que foi
assegurado aos demais passageiros, é suficiente para lesar sua dignidade. Além da
surpresa em relação ao não fornecimento da esperada refeição e ao indesejável
jejum, é plausível a versão de que o jovem consumidor tenha se sentido
desrespeitado por adotar preceitos de sua crença, ainda que ele próprio atribua o
evento a mera desorganização administrativa da companhia aérea (fl. 04).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093867-60.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Nesse contexto, o dano moral é presumido, impondo-se a
obrigação de indenizar, em conformidade com o art. 5o, X, da Constituição Federal,
art. 186 cc. art. 927, parágrafo único, do Código Civil e art. 14 do Código de Defesa
do Consumidor.
Anota-se a inaplicabilidade das normas da Convenção de
Montreal, uma vez que referido tratado, relativamente ao transporte aéreo
internacional de pessoas, disciplina apenas a reparação de danos patrimoniais.
Assim, aliás, já se decidiu:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
Transporte aéreo - Incidência das disposições do
Código de Defesa do Consumidor Inaplicabilidade da
Convenção de Varsóvia e de Montreal Controvérsia
apresentada no RE 636.331/RJ que envolve somente
os limites de indenização por danos materiais em
decorrência de extravio de bagagem em voo
internacional,
não
abarcando
danos
morais
-
Passageiro
judeu
-
Não
disponibilização
de
alimentação 'Kosher' contratada - Jejum involuntário
por várias horas - Descumprimento contratual -
Cancelamento/atraso de voo internacional - Greve de
funcionários
da
empresa
aérea
-
Fato
não
comprovado - Ainda que assim não fosse, hipótese de
caso fortuito interno - Fator não excludente de
responsabilidade - Dever de indenizar Ratificação da
r. sentença, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça- Sentença mantida
nesta parte- Recurso improvido. DANOS MORAIS-
"quantum"
Redução- Utilização de critérios de
razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor
indenizatório - Quantia fixada em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) que se revela mais adequada ao caso
concreto- Sentença reformada nesta parte- Recurso
provido. Recurso parcialmente provido” (Apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093867-60.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Cível 1108101-23.2014.8.26.0100; Relatora Des.a
Denise Andréa Martins Retamero; 24a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 14/12/2017).
“APELAÇÃO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO "KOSHER"
DANOS
MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, PELA
PRESCRIÇÃO.
1.
PRESCRIÇÃO

Sentença
de
improcedência, com fundamento na prescrição bienal,
pela Convenção de Montreal
Inocorrência

Prevalência da norma internacional sobre a legislação
pátria que somente incide em pretensões envolvendo
reparação patrimonial, por atraso de voo ou extravio
de bagagem
Precedentes - Aplicação do prazo
quinquenal, previsto no Código de Defesa do
Consumidor, para a reparação pelo fato do serviço. 2.
JULGAMENTO
IMEDIATO
DO
MÉRITO

Impossibilidade
Potencial necessidade de dilação
probatória para a apuração da verdade dos fatos

Prestígio ao duplo grau de jurisdição, com a
apreciação, pelo magistrado de piso, do mérito da
pretensão.
SENTENÇA
CASSADA

RECURSO
PROVIDO”
(Apelação
1121668-48.2019.8.26.0100;
Relator Des. Sergio Gomes; 37a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 30/04/2020).
Relativamente ao quantum indenizatório, ao arbitrá-lo o julgador
deve se nortear por três vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando
penalizar o causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter
compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem em contrapartida ao mal
sofrido, e a terceira, de caráter dissuasório ou preventivo, que busca dissuadir o
responsável pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade de violação e
prevenir que outra pessoa pratique ilícito semelhante.
Ainda sobre a questão, Maria Helena Diniz ensina que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093867-60.2019.8.26.0100 -Voto no
6
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente
arbítrio do magistrado de acordo com o estabelecido
em lei, e nos casos de dano moral não contemplado
legalmente, a reparação correspondente será fixada
por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ 69/276, 67/277).
Arbitramento é o exame pericial tendo em vista
determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele
ligado, muito comum na indenização dos danos. É de
competência jurisdicional o estabelecimento do modo
como o lesante deve reparar o dano moral, baseado
em critérios subjetivos (posição social ou política do
ofendido, intensidade do ânimo de ofender: culpa ou
dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor,
risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). Na
avaliação do dano moral o órgão judicante deverá
estabelecer uma reparação equitativa, baseada na
culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na
capacidade econômica do responsável. Na reparação
do dano moral, o juiz determina, por equidade,
levando em conta as circunstâncias de cada caso, o
quanto
da
indenização
devida,
que
deverá
corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser
impossível tal equivalência". (Maria Helena Diniz in
Curso de Direito Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva,
1990, vol. 7, "Responsabilidade Civil", 5a edição, p.
78/79).
Em outras palavras, na fixação do valor do devido ressarcimento
há que se levar em conta o bem jurídico lesado, a magnitude do dano, as condições
da vítima, o perfil do ofensor, o seu grau de culpa bem como os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Há que prevalecer, em meio à análise de todos esses elementos,
o prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a condenação, por um
lado, represente enriquecimento ilícito e, por outro, perca a sua tríplice finalidade
(punitiva, compensatória e dissuasora).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093867-60.2019.8.26.0100 -Voto no
7
Na espécie, a quantia almejada, equivalente a vinte salários
mínimos, é excessiva, pois os apelantes não trouxeram repercussões além dos
impactos presumidos dos fatos incontroversos. Além disso, o tempo de voo,
aproximadamente de quatro horas e meia (cf. fl. 65, sétimo parágrafo), mostrou-se
relativamente exíguo para viagens internacionais, fato a mitigar a consequência
danosa, ainda que se considere a versão de jejum involuntário por nove horas, aí
considerado o tempo despendido com deslocamentos terrestres.
Nesse cenário, observando-se julgado precedente em que,
deparando-se com o mesmo serviço falho, esta Colenda Câmara arbitrou R$
5.000,00 para compensar danos em voo com mais de dez horas, fixa-se
indenização em R$ 4.000,00, quantia suficiente para alcançar, em prestígio ao
princípio da proporcionalidade, a tríplice finalidade do instituto, sem estimular o
enriquecimento sem causa.
Eis, por oportuno, o julgado proferido por este Colegiado:
“NULIDADE DA SENTENÇA - Não ocorrência -
Fundamentação
sucinta,
porém
suficiente
-
Observância ao artigo 93, IX da Constituição Federal -
Preliminar afastada. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - Não disponibilização de alimentação
'Kosher' contratada - Jejum involuntário por várias
horas - Insurgência quanto ao valor da indenização
por DANOS MORAIS - Majoração devida - Utilização
de critérios de razoabilidade e proporcionalidade na
fixação do valor indenizatório - Quantia majorada
para R$5.000,00 (cinco mil reais) que se revela mais
adequada ao caso concreto - Recurso parcialmente
provido”
(Apelação
1022406-62.2018.8.26.0100;
Relatora Des.a Denise Andréa Martins Retamero; 24a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
04/05/2020).
E mais, em linha semelhante:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093867-60.2019.8.26.0100 -Voto no
8
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
Falha na
prestação dos serviços
Não fornecimento de
alimentação especial "kosher" Elementos dos autos
que comprovam que o autor solicitou a referida
alimentação antecipadamente e que a companhia
aérea ré confirmou que disponibilizaria o serviço

Hipótese, contudo, em que o autor foi realocado em
voo marcado para o dia seguinte, por fato imputável à
companhia aérea, no qual não lhe foi fornecida a
alimentação especial - Autor que permaneceu por
cerca de 9 (nove) horas em jejum
Sentença que
condenou a ré ao pagamento de indenização por
danos morais, no importe de R$ 5.000,00

Insurgência do autor Descabimento - A fixação do
dano moral deve ser ponderada, visando a inibir a
repetição
da
conduta
danosa,
sem
importar
enriquecimento sem causa do lesado - Considerando-
se as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a
desídia da companhia aérea e os transtornos
experimentados
pelo
consumidor,
mostra-se
adequada a indenização fixada em primeiro grau

Precedentes do E. TJSP - RECURSO NÃO PROVIDO”
(Apelação 1086722-50.2019.8.26.0100; Relator Des.
Renato Rangel Desinano; 11a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 11/05/2020);
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
JULGADA PROCEDENTE
falha na prestação do
serviço
ausência de fornecimento de alimentação
kosher, previamente contratada
jejum de nove
horas
hipótese de dano in re ipsa. VALOR DA
INDENIZAÇÃO
fixação da indenização em R$
5.000,00 (cinco mil reais)
montante adequado às
circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com
observância
ao
caráter
educativo-punitivo
que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093867-60.2019.8.26.0100 -Voto no
9
compõe a indenização na hipótese
sentença
mantida. Resultado: recurso desprovido” (Apelação
1101117-81.2018.8.26.0100; Relator Des. Castro
Figliolia; 12a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 04/03/2020).
Em conclusão, reforma-se a r. sentença para julgar parcialmente
procedente o pedido e condenar a ré a pagar R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título
de compensação de danos morais, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática
deste TJSP a partir da publicação do v. acórdão e acrescidos de juros moratórios de
1% ao mês contados da citação.
A requerida enfrentará as despesas processuais e os honorários
advocatícios, os quais são ora arbitrados, com fulcro no art. 85, §§2o, I a IV, e 8o do
CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora